Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP RÉU: PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Intime-se o autor para que se manifeste sobre a certidão de ID 24568775 e para promover a citação do réu, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator